Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718193-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURO PINHEIRO ADVOCACIA em face de decisão proferida pela d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0708285-05.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de reserva de honorários. Em suas razões recursais, a parte agravante esclarece que a ação na origem trata de ressarcimento de valores, que após, a rescisão contratual entre o escritório, ora Agravante, e o Condomínio Réu, requereu a reserva de honorários tanto convencionais (fixados em convenção coletiva do condomínio), quanto sucumbenciais, pleito este indeferido no Juízo de origem. Afirma que, conforme Convenção Condominial anexa na inicia, devidamente aprovada e instituída em assembleia geral, é devido à aqueles que dão causa a cobrança judicial 20% de honorários convencionais sobre o valor do débito, obrigando todos os condôminos em seus integrais termos. Assevera que, com a rescisão ocorrida entre o condomínio e o escritório, ora Agravante, é devida a reserva de honorários, na medida em que os honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, sendo perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes a serem arbitrados pelo Juízo da causa. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final, pugna, pela reforma da decisão agravada. Preparo no id. 26265566 e 26265567. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários, nos seguintes termos: “(...) LAURO PINHEIRO ADVOCACIA, vem, na condição de 3o (terceiro) interessado, pleitear reserva de honorários sucumbenciais, que eventualmente sejam fixados em favor da requerente/reconvinda CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL (ID 89018133). A requerente/reconvinda pugna pelo indeferimento do pedido do 3o (terceiro) interessado, por intermédio da petição de ID 90404651. É o relato. D E C I D O. Inicialmente, acentuo inexistir dissenso ou dúvida acerca do direito do profissional da advocacia de receber seus honorários contratuais e/ou sucumbenciais, cada qual por seu rito processual próprio – juntada do contrato com pedido de reserva (art. 22, § 4o, do EOAB); ou execução autônoma, (art. 23 do EOAB), respectivamente. Contudo, o pleito de reserva de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais ora deduzido pelo escritório de advocacia destituído no curso da fase de conhecimento, tal qual veiculado, desafia indeferimento. Em primeiro lugar, porque o feito ainda percorre a fase de conhecimento em primeira instância e, portanto, inexistem honorários advocatícios sucumbências fixados em (des)favor de qualquer das partes. E a ordem jurídica processual repudia decisões prospectivas e condicionais. Em segundo lugar, no que tange aos honorários contratuais, vislumbro que a parte requerente/reconvinda afirma “Assim, tendo em vista a data do contrato, combinado com os valores já adimplidos pelo condomínio, já houve recebimento dos honorários proporcionais aos serviços prestados, em especial ante a inexistência sequer de decisão de mérito no presente caso.” - ID 90404651, p. 3. Nesse cenário, concluo que não há consenso acerca da questão, razão pela qual eventualmente poderá ser objeto de demanda própria destinada a dirimir a contenda. Em terceiro lugar, porque a intervenção de terceiros demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 119 e seguintes do Caderno Processual, sendo exigência daquele dispositivo a presença de “interesse jurídico” (e não meramente econômico), o qual não vislumbro presente; como também ausentes estão as hipóteses de intervenção que o sucedem. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de ID 89018133, ao passo em que, atendo à Decisão proferida em audiência (ID 71815573, p. 2) e vislumbrando que o cenário remanesce sem possibilidade segura de realização de audiência presencial, SUSPENDO o curso do feito até o dia 5/7/21, na expectativa de que já se revele possível a realização do aludido ato processual nas dependências deste Tribunal. I. (...)”. (id. 26266212 – 3/2) Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. No caso em tela, a parte Agravante visa obter a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Frise-se que no caso, além não existir urgência na apreciação da realização da referida reserva de honorários e tampouco em eventual cerceamento de defesa, já que a matéria poderá ser buscada em via própria pela parte Agravante, é de se ver ainda que a reserva de honorários está sendo pleiteada em sede de ação de conhecimento, cuja questão, segundo a parte adversa (Condomínio) afirma já ter ocorrido adimplência quanto a alguns valores. Em sendo assim, seja porque a decisão recorrida não comporta conhecimento ao teor do art. 1.015 do CPC, seja porque a matéria de reserva de honorários convencionais deve ser buscada em via própria, seja porque quanto aos honorários sucumbenciais, sequer ainda houve fixação pelo Juízo de origem, já que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento. E nesse ponto registro que, nada obstante a decisão recorrida faça a alusão ao pedido de intervenção de terceiro apresentado pela parte Agravante, é de se ver que nos autos do presente recurso, não se verifica qualquer insurgência acerca desse tema nas razões do agravo, limitando seus argumentos exclusivamente na reserva de honorários, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes dos art. 1.015/CPC. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora